Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-41.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019145-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO - CPF: 160.743.511-04 (APELADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), IDIMAR FERNANDES DE ASSIS - CPF: 176.900.211-15 (APELADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

IZONILDES PIO DA SILVA

APELAD
O
S
:

IDIMAR FERNANDES DE ASSIS e JOSE HENRIQUE NONATO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO DOS PEDIDOS. ANÁLISE FORA DOS LIMITES DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
INVIABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO
DOS AUTOS
À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócios jurídicos e indenização por danos materiais e morais, ajuizado após revenda de imóveis supostamente já alienados à autora. A sentença baseou-se na ausência de posse e afastou vícios nos atos de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao decidir com base em fundamentos possessórios, mesmo após a exclusão formal do pedido de reintegração de posse; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial à demonstração dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a nulidade por julgamento extra petita, pois o juízo decidiu com base em fundamento possessório já excluído do objeto da demanda, violando os limites processuais definidos pela própria parte autora.

4. Constatado cerceamento de defesa ante o indeferimento imotivado da prova oral requerida, indispensável à apuração de fatos controvertidos, especialmente diante da improcedência dos pedidos por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para nova instrução e julgamento conforme os pedidos delimitados.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que julga fundamento diverso do pedido delimitado pela parte, configurando julgamento extra petita. 2. O indeferimento imotivado de produção de prova essencial à elucidação de fato controvertido configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492 e 370, § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.285.769/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021,
DJe
13.08.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1000571-56.2023.8.11.0101, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izonildes
Pio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra José Henrique Nonato e
Idimar
Fernandes de Assis, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar

Da nulidade de sentença por julgamento
“extra petita”
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Mérito Recursal.

Da
n
ulidade
do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Dos danos materiais e morais suportados.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de
ID 2
96673877
e o preparo recursal foi recolhido.

Os recorridos
apresentaram suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações d
o
recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(
ID
s

294973565 e
29
4973566
).

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos regimentais, em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

APELADOS:
IDIMAR FERNANDES DE ASSIS e JOSE HENRIQUE NONATO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Izonildes
Pio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra José Henrique Nonato e
Idimar
Fernandes de Assis, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o
autor
/apelante alega ter adquirido, mediante contrato particular de compra e venda, os Lotes nº 01, 02,
03, 04 e 05 da Quadra 71, do Loteamento Jardim Paula I – 2ª Parte, no município de Várzea Grande/MT, em data anterior à suposta revenda dos mesmos imóveis por parte do re
corrido
José Henrique Nonato a terceiros, entre os quais o corréu
Idimar
Fernandes de Assis
.

Argumenta que, mesmo após a venda realizada a seu favor, o primeiro requerido voltou a alienar os referidos lotes, ocasionando, além de prejuízos materiais, esbulho possessório.

Na petição inicial, a autora formulou cumulativamente os seguintes pedidos:
(i) concessão da tutela de urgência
inaudita altera
pars

para reintegrar o autor na posse dos Lotes 03, 04 e 05 da Q
uadra
71 do Loteamento Jardim
Paula I, 2ª Parte, em Várzea Grande/MT;
(
i
i
)
nulidade
dos atos jurídicos de venda dos lotes posteriormente praticados por José Henrique Nonato
ao
recorrido

Idimar
Fernandes de Assis
; e (
i
ii
)
indenização por danos
materiais e
morais

em decorrência da perda dos imóveis e dos prejuízos decorrentes
de sua indevida alienação.

A liminar de reintegração de posse foi indeferida no curso do processo. Posteriormente, em decisão de saneamento, o juízo de origem intimou a parte autora
/recorrente
para sanar irregularidades relativas à cumulação de pedidos e ritos distintos.

Entrementes, e
m cumprimento à determinação judicial,
o autor da demanda
expressamente delimitou que o objeto da presente ação passaria a se restringir aos pedidos de
anulação dos atos jurídicos e indenização
, tendo promovido, em paralelo, a distribuição de nova demanda autônoma para tratar da reintegração de posse, processo nº 1026973-29.2024.8.11.0041.

Após, s
obreveio sentença de mérito, que
julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial
, sob o fundamento de ausência de comprovação
da posse exercida anteriormente pela autora, bem como da inexistência de elementos suficientes para anulação dos negócios jurídicos realizados pelos réus.
O juízo concluiu que a parte requerida
Idimar
apresentou documentação registral idônea e atualizada, que comprova a titularidade e a posse mansa e pacífica dos imóveis, não havendo demonstração de vícios de consentimento ou irregularidade nos atos jurídicos impugnados.

A parte autora/recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em preliminar, que a sentença é
extra petita
, por ter se fundamentado na análise da reintegração de posse, a qual não mais integra o objeto da ação após a readequação processual realizada nos autos.

Arguiu,
ainda
, a preliminar de
cerceamento de defesa, ante o indeferimento de provas testemunhais requeridas para comprovar a anterioridade da aquisição dos lotes e a má-fé na revenda. No mérito, defende que houve vício nos atos de alienação praticados por José Henrique Nonato, que vendeu os imóveis sem ser mais seu legítimo proprietário, requerendo a anulação das referidas transações e a consequente reparação pelos danos sofridos.

As c
ontrarrazões foram apresentadas por ambos os apelados, pugnando pela manutenção da sentença.
O recorrido
Idimar
Fernandes De Assis
sustenta que adquiriu os imóveis de boa-fé, com escritura pública e registro válido, exercendo a posse pacificamente desde 2010, sem qualquer oposição até a propositura da presente demanda. Destaca que a apelante não comprovou a existência de posse anterior ou qualquer vício nos atos jurídicos impugnados.

Por sua vez,
José Henrique Nonato
rechaça a alegação de decisão
extra petita
, sustentando que a controvérsia sempre girou em torno da posse dos imóveis, devidamente enfrentada na sentença.

Pois bem. Feito breve relato, passo a análise das teses preliminares e meritórias.

A controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da alegada nulidade de negócios jurídicos celebrados
entre
José Henrique Nonato, bem como de eventual direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da revenda, a terceiros, de imóveis que a autora afirma ter adquirido anteriormente do mesmo requerido.

Não obstante a narrativa fática inicialmente constante da petição inaugural, verifica-se que, em momento posterior e por expressa determinação
judicial, houve a modificação da causa de pedir e dos pedidos inicialmente formulados, tendo a parte autora delimitado que a presente ação não mais versaria sobre reintegração de posse, ficando restrita aos pleitos de anulação dos atos jurídicos e reparação civil.
Com efeito, consta dos autos petição subscrita pela autora (ID 160362975), na qual indica expressamente que a demanda versará apenas sobre as alegadas irregularidades na revenda dos imóveis e os prejuízos decorrentes.

Portanto, impõe-se
acolher a preliminar de sentença extra petita
suscitada no recurso, uma vez que o juízo a quo,
ao julgar exclusivamente sob o prisma da posse e dos requisitos da ação possessória
, afastou-se dos limites do pedido que delimitava a pretensão anulatória e indenizatória. A decisão incorreu, pois, em vício formal que
compromete a congruência entre a demanda e a prestação jurisdicional
, violando o disposto no
art. 492 do CPC
, o qual impõe ao julgador o dever de decidir nos limites da lide.

Destaco que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a sentença que examina pedido diverso daquele formulado deve ser anulada por vício de julgamento extra petita
.

A propósito
, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Sodalício.

Senão, vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada
ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag
1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENCIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA – APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA NULA – CAUSA MADURA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
SENTENÇA ANULADA – RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

(...) 2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que foi pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

3. Constatado que o magistrado proferiu sentença em ofensa ao princípio da congruência, em total desconformidade com pedido deduzido na petição inicial dos embargos à execução, é caso de anulação por julgamento extra petita.

4. Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
”

(N.U 1000571-56.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Frise-se que a exclusão do pedido possessório foi expressamente promovida pela própria
recorrente
, que informou nos autos a distribuição de demanda autônoma para discutir a reintegração, de modo que o julgamento com base nesse fundamento resulta não apenas equivocado, mas também revela a
desatenção ao processo de aditamento e delimitação da demanda, o que compromete a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional.

Noutro giro
,
cumpre ainda examinar a segunda preliminar recursal, referente ao alegado cerceamento de defesa.

Com razão a apelante ao sustentar que houve indeferimento de sua pretensão de produção de prova oral, sem que o juízo apresentasse fundamentação idônea acerca da desnecessidade da instrução probatória. Ainda que tenha sido invocada a suposta suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide, observa-se que a controvérsia, além de jurídica, envolve aspectos fáticos relevantes e controvertidos — a exemplo da alegação de que os lotes teriam sido alienados a terceiros, mesmo após terem sido adquiridos anteriormente pela autora. Trata-se, portanto, de típica controvérsia sobre fato jurídico relevante, cuja elucidação demanda instrução probatória, não podendo ser indeferida sem motivação adequada.

Ademais, embora o julgamento antecipado da lide seja juridicamente admissível, nota-se que, de forma reiterada
(
IDs

294972889; 294973505; 294973540; 294973549; 294973558
, o recorrente requereu a produção de tal prova, configurando cerceamento de defesa a conduta do juízo que, sem justificativa, deixa de permitir a produção da prova oral oportunamente requerida e devidamente fundamentada pela parte autora — sobretudo quando os pedidos são julgados improcedentes com base na ausência de provas, como se verifica no presente caso.

Nesse sentido
trago entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.

(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Portanto, a conjugação da nulidade por julgamento
extra petita
com o indeferimento indevido de prova essencial justifica, de forma cumulativa e convergente, a anulação da sentença proferida nos autos, com o consequente retorno destes à origem, para que seja regular e integralmente analisado o mérito da demanda, tal como delimitado.

Registre-se que as demais teses
meritórias
restaram prejudicadas ante o acolhimento das preliminares suscitadas no apelo recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-LHE

PROVIMENTO

para anular a sentença de mérito proferida no ID
294973559
, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento, com análise dos pedidos de anulação dos atos jurídicos e indenização por danos materiais e morais, observando-se ainda o direito da
s
parte
s litigantes

quanto
à produção de provas, inclusive a realização de audiência de instrução e julgamento, caso mantida a controvérsia.

Honorários inaplicáveis no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025